Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714979-19.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LEVY SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA BERTHOLINI SANTOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nas contrarrazões de ID 72483025, apresentadas pelo plano de saúde, foi levantada preliminar de inexistência de dialeticidade recursal. Nesse sentido, considerando as normas contidas nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o espólio apelante para que, no prazo legal, manifeste-se acerca de tanto. Publique-se. Brasília (DF), 9 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator